Tribunal: TJMT
Processo: 1011259-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011259-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SANDRO ANTONIO PORFIRIO - CPF: 415.404.841-49 (AGRAVADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), SILMARA CRISTINA PORFIRIO - CPF: 496.600.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA CRISTINA PORFIRIO - CPF: 496.600.041-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DOS TEMAS 723, 724 E 948, DO STJ – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ
–-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA.

MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ - RESP N. 1.243.887/PR
MÉRITO: EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – JUROS DE MORA COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – TEMA 685 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com Temas 723, 724 e 948 do STJ, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, todos os poupadores que mantinham aplicação em caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A

por ocasião do advento do Plano Verão têm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC ao tempo do ajuizamento da ação coletiva ou de terem autorizado o referido autor representá-lo em juízo.

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador IDEC diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, bem como pela competência do
foro do domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-PR.

A liquidação e a
execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia do
decisum
não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) - (REsp n. 1.243.887/PR).

E
m 08/04/2021,
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral no 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:
“ É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Por força das teses paradigma dos
Temas 515
e
877 do STJ
, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II). (
Tema 891 do STJ
)

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (
Tema 685
do STJ).-

“
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

As matérias que não foram objeto da decisão agravada constitui inovação recursal, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no
decisum
recorrido configura supressão de instância, o que é vedado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1011259-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SANDRO ANTONIO PORFIRIO, SILMARA CRISTINA PORFIRIO

RELATÓRIO

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da
Liquidação da Sentença no
0001787-30.2014.8.11.0022

ajuizada por
SANDRO ANTONIO PORFIRIO, SILMARA CRISTINA PORFIRIO
afastou as preliminares apresentadas pelo Banco em impugnação e determinou realização de perícia contábil.

O agravante contextualiza o recurso narrando que se trata na origem de cumprimento de sentença proposto pela parte agravada, com base na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao expurgo inflacionário referente ao Plano Verão (jan./89).

Defende que é necessário o sobrestamento do feito em obediência a de determinação exarada nos
Recursos Especiais n.o 1.877.300/SP e n.o 1.877.280/SP até decisão final acerca da controvérsia, a fim de se evitar prejuízos futuros às partes.

Alega,

preliminarmente, a ilegitimidade ativa,
d
iante da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário RE 885658 e RE 573.232, porquanto restou cabalmente entendido que a execução de título judicial pode apenas ser proposta pelos associados que de fato outorgaram autorização expressa às Associações para a defesa do seu interesse individual, em sede de Ação Civil Pública.

Suscita, ainda, restrição dos efeitos subjetivos da coisa julgada à competência territorial do órgão prolator.

Defende, também, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos autores, nos termos do art.177 do CC/1916, uma vez que o plano econômico em que se embasa o suposto direito dos agravados se deu há mais de vinte anos.

Alega, ainda, haver um excesso de execução e uma afronta à coisa julgada na decisão homologatória dos cálculos visto que, além de a sentença coletiva sob cumprimento não ter previsto a incidência dos reflexos remuneratórios decorrentes dos planos subsequentes ao Plano Verão (Planos Collor I e II) no
quantum
exequendo, os juros de mora somente poderiam ser computados após a citação do banco recorrente no processo de cumprimento de sentença, e não na Ação Civil Pública.

Alega, ainda, ter havido excesso de execução já que os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular.

A tutela recursal restou indeferida (id no 168684694)

Interposto agravo regimento (id no
171524651) restou desprovido, por unanimidade (id no 177048665)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id no 174483772.

É o breve relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Liquidação de sentença é oriunda dos autos da Ação Civil Pública no 1998.01 131.6798-9, que tramitou perante a 12“ Vara Cível do Distrito Federal, ajuizada pelo Instituto brasileiro de Defesa do Consumidor —IDEC, em desfavor do Banco do Brasil S.A, transitada em julgadoem 27/10/2009.

A Ação Civil Pública foi julgada procedente para o fim de reconhecer o direito dos titulares das contas poupança com datas de aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, ao recebimento da diferença entre o índice de 71,13% e aquele que foi efetivamente aplicado, ou seja, 48,16%.

A questão discutida no Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante é atinente a decisão que afastou as preliminares apresentadas pelo Banco em impugnação e determinou realização de perícia contábil.

Contra essa decisão que se volta o banco executado pelas razões expostas no relato.

Em sede deste recurso cabe se pronunciar acerca da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As questões não apreciadas na decisão recorrida e não recorridas pela parte, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, ao argumento de que o autor não é associado ao IDEC, bem como não apresentou autorização expressa à associação para a propositura da ação civil pública também não prospera.

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial no 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ fixou as teses paradigmas dos
Temas 723 e 724 do STJ
, os quais assim estabelecem. Vejamos:

“A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”

(Tema 723 do STJ)

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

(Tema 724 do STJ)

Neste viés, o
Tema 948

do STJ
foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre
“legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”,
justamente por conta do advento dos
Temas 82
e
499
do STF. ́

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual
“em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”
(
Tema 948

do STJ
)

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados,
“a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença
.” (RE 961699 AGR/MA)

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE no 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “
quando expressamente autorizadas
”, constante do inciso XXI do art. 5o da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 573.232/SC.
A decisão proferida RE no 573.232/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública no 16.798-9/98 movida pelo IDEC, que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos.
Assim, indevida a suspensão do feito para aguardar a publicação do acórdão do citado Recurso Extraordinário. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70064010069, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/04/2015)

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA

O banco recorrente defende a ilegitimidade ativa da parte agravada em razão dos limites de abrangência da sentença proferida na ação coletiva.

Defende que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal/DF não beneficia os poupadores titulares de contas fora de Distrito Federal/DF. Assim, o ajuizamento da presente execução perante o Juízo de 1a instância é indevido, uma vez que a prolação da decisão que julgou a demanda originária não pode ser estendida para poupadores com contas abertas fora da abrangência deste órgão jurisdicional, ou seja, a decisão que se pretende executar foi proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal/DF para atender poupadores apenas desta localidade.

A preliminar não prospera.

O limite territorial não é óbice para o cumprimento individualizado da sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública de interesse da coletividade com efeito de abrangência nacional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial repetitivo, representativo da controvérsia, em que ficou consolidado:

“
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART.543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”.(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Ainda:

“PROCESSO CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
1.
A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de
expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação.
Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido”.
(
RECURSO ESPECIAL No 1.348.425 - DF (2012/0216555-8), RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI) (Destaquei)

Além do mais, em 08/04/2021,
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral no 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:
“ É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa em razão dos limites da abrangência da sentença coletiva.

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O banco recorrente defende que houve a incidência da prescrição, uma vez que a parte Agravada se manifestou somente em

outubro/2014 manifestando

desejo de receber as diferenças geradas pelos expurgos inflacionários, quando em verdade, o fato gerador do direito invocado é datado de 15.01.89. Destarte, transcorrido mais de 20 anos entre o fato gerador e a habilitação proposta, mister se faz o reconhecimento da prescrição.

Defende que embora tenha sido proposta ação cautelar de protesto n. 2014.01.1.148561-3, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, esta não tem o condão de interromper o prazo de prescrição para o cumprimento de sentença da ação coletiva, uma vez que se trata de direito individual.

A preliminar não prospera.

Isto porque,
o entendimento defendido pelo banco recorrente está em dissonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, firmado no sentido de que, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto proposta pelo Ministério Público.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS
. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes
.

2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/10/2019
, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes
.

2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/10/2019
, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

Aliás, em recurso paradigma (REsp 1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através da tese que informa o seu
Tema 877
, a óbvia orientação de que
dies a quo
para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Como é cediço o para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos.

O REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ lançou a tese que deu origem ao
Tema 515
, segundo o qual
“No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 27/10/2009 e que a cautelar de protesto foi ajuizada pelo MPDFT em 26/09/2014, é certo que termo final para fins de análise da prescrição é o dia
26/09/2019.

Portanto, forte na jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a interrupção da prescrição verifico que o prazo final para ajuizamento da ação de execução individual se dará no mês de setembro de 2019.

Assim, com a ação de origem foi proposta no ano de

2014

é de clareza hialina a inocorrência da prescrição.

Da suspensão do trâmite do procedimento originário
.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu haver repercussão geral da matéria constitucional, motivo pelo qual o Exmo. Min. Dias Toffoli, nos RE 591.797 (Planos Bresser e Verão) e RE 626.307 (Plano Collor I) e o Exmo. Min. Gilmar Mendes no AI 754.745/SP (Plano Collor II), com base no art. 328 do RISTF, determinaram: “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral,
excluindo-se conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva
(decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória“ (Exmo. Min. Dias Toffolli) e “a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processo que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II,
excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução
” (Exmo. Min. Gilmar Mendes) (destaquei).

Assim, resta evidente que a suspensão determinada no RE 626.307 não se aplica aos processos e fase de execução, como é o caso dos autos.

O RE 1.101.937/SP
foi afetado ao Tema de repercussão geral no 1.075, envolvendo a discussão da constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, com a redação dada pela Medida Provisória no 1.570/1997, que previa a limitação dos efeitos da sentença civil, julgada
“
erga omnes”
, aos limites da competência territorial do órgão prolator:
"A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova"
.

Todavia, em 08/04/2021,
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral no 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:
“ É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Portanto, não há falar em suspenção do feito em razão de discussão acerca do limite de abrangência territorial da sentença de procedência proferida em sede de ação civil pública, eis que consoante decidido pelo STF não há limite territorial.

VOTO - MÉRITO.

Afastadas as preliminares passo a análise do mérito do recurso.

Do alegado excesso de execução.

Ainda de acordo com o relato, o banco recorrente alega haver um excesso de execução e uma afronta à coisa julgada na decisão homologatória dos cálculos visto que, além de a sentença coletiva sob cumprimento não ter previsto a incidência dos reflexos remuneratórios decorrentes dos planos subsequentes ao Plano Verão no
quantum
exequendo, os juros de mora somente podem ser computados após a citação do banco recorrente no processo de cumprimento de sentença, e não na Ação Civil Pública.

Todavia, razão também não assiste ao agravante.

Nesse viés, é bem verdade que, consoante orientação pacificada no âmbito do STJ, a partir do
Tema 887
,
“não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)”
(AgRg no REsp 1445704/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Todavia, nesse particular sequer existe interesse do recorrente na exclusão de tal encargo uma vez que a decisão recorrida sequer fez referência a inclusão do juros remuneratório, senão vejamos:

“
O cálculo a ser realizado pelo perito contador irá apurar o percentual de 42,72% decorrentes de expurgos inflacionários sobre o valor nas contas de poupança da autora, conforme extratos anexos a exordial, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), devendo realizar a correção monetária pela tabela IPC e incidir juros de mora desde 08/06/1993. (id no 1058722886 – autos de origem)

Em relação à arguição de que vedados os reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações dos agravados melhor sorte não socorre ao executado posto que, de acordo com a tese paradigma do
Tema 891
,
“na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

No tocante, no mais, aos juros legais computáveis, impende consignar que, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a mesma Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Importante apenas fixar que os juros de mora a serem contados pelo contador do juízo serão os legais, o que implica no dever de observância da regra de transição prevista no art.2.035 do CC/2002.

Quanto a atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1147595/RS, sob o rito de recursos repetitivos, portanto de observância obrigatório, fixou a seguintes tese:

“4a)
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Aliás,
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que a correção monetária deve ser realizada utilizando como índice o IPC
e, no que se refere ao percentual para o mês de janeiro de 1989, conforme já visto, deve ser utilizado o de 42,72% em total observância do determinado pelo STJ
.
Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]”Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

Bem sabe o Banco agravante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao Banco agravante.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp no 1392245/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

Quantos aos demais tópicos trazidos pelo agravante nas razões recursais, como não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, impede a discussão da questão em sede de recurso, motivo pelo qual, deixo de me manifestar, sob pena de supressão de instância.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-/DF. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus do impugnante alegar todas as matérias e questões passíveis de elidir os atos executivos decorrente do título judicial, sob pena de preclusão, ressalvadas as que forem de ordem pública ou decorrerem de fatos supervenientes (CPC, art. 525, §§ 1o, 2o e 11, c/c art. 513, caput, art. 771, parágrafo único, e 342). A ausência de alegação das matérias não sujeitas ao reconhecimento de ofício, em sede de impugnação, implica preclusão, sendo vedada sua veiculação em sede recursal, pois importa inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (CF, art. 5o, LV e LIV; CPC, art. 1o e 7o) (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70083153130, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 19.12.2019).

Como se vê, por todos os ângulos que se olha, a decisão agravada deve ser mantida.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023